Tribunal: TJDFT
Processo: 0752704-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752704-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERA GEANE HOLANDA VALENCA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, haja vista que em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que em 14/01/21 foi proferida r. decisão de retratação pelo i. Juízo a quo. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora